Tribunal: TJES
Processo: 5003762-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003762-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDESMAR NASCENTE COSTA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA. SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DIGNIDADE HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou os descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30%, em ação de repactuação de dívidas sob a alegação de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir a razoabilidade da limitação dos descontos em 30% da renda líquida do devedor, de forma a garantir sua subsistência e compatibilizar os princípios contratuais com a dignidade do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica reconhece que a limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos é uma medida razoável, compatível com a proteção da dignidade do consumidor e sua subsistência.

4. A aplicação da Lei do Superendividamento não impede a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos, desde que assegurado o mínimo necessário à manutenção do devedor.

5. Os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, que regem os contratos, devem ceder diante da necessidade de assegurar condições mínimas de subsistência ao consumidor, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A limitação dos descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30% é medida razoável e compatível com a proteção da dignidade do consumidor superendividado, visando à sua subsistência.

2. O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado diante da necessidade de assegurar o mínimo existencial ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento), art. 104-A; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.792.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo, com vistas à sustação dos efeitos da decisão proferida na origem, que, em sede “ação de revisão contratual e limitação de descontos com base na lei do superendividamento c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais” (n.º 5019481-23.2023.8.08.0012), deferiu a tutela antecipada de urgência a fim de determinar que o banco limite os descontos relativos aos contratos contraídos no patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos mensais líquidos do autor.

Decisão (ID 7846820) indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões (ID 9451100).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, conforme passo a explicitar.

Narra a requerente que possui diversas dívidas com o banco requerido, das quais comprometem aproximadamente 50% (cinquenta e cinco por cento) da sua renda líquida, de R$4.550,53 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos). Alega que os descontos em folha chegaram ao montante de aproximadamente R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ou seja, patamar superior ao limite estabelecido por lei de 30% (trinta por cento).

Nesse cenário, sobreveio a decisão impugnada que deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar a limitação dos descontos pelo banco requerido em até 30% (trinta por cento) da renda líquida, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

Em suas razões recursais, o Banestes S/A pugna pelo reexame do “decisum”, pelos seguintes argumentos:
(i)
não observância do procedimento da ação de superendividamento;
(ii)
inaplicabilidade da limitação de 30% (trinta por cento) sobre os contratos de empréstimo com débito em conta;
(iii)
os descontos não comprometem o mínimo existencial; e
(iv)
deveria ser observada a “pacta sunt servanda” e a autonomia de vontades.

Pois bem, “[...]
conforme entendimento pacificado pelo STJ, os descontos em folha de pagamento devem obedecer ao patamar de trinta por cento sobre a remuneração [...] do consumidor, inclusive sobre proventos de pensão e aposentadoria. A limitação prevista no ordenamento jurídico tem como finalidade evitar o endividamento desenfreado e garantir o mínimo existencial ao servidor, assegurando a sua própria subsistência e a da sua família
[...]” (TJRS; Agravo de Instrumento n.º 5266522-27.2023.8.21.7000; Relator: Des. Carlos Cini Marchionatti; Vigésima Câmara Cível; J 29/08/2023; DJERS 29/08/2023).

Sobre o tema, cito reiterados julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. Empréstimos consignados.
Limitação das parcelas a 30% dos rendimentos. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor-agravado para que fosse determinada a limitação dos descontos das parcelas de mútuo a 30% dos rendimentos. Preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada
. Receio de dano que decorre da indevida privação de valores necessários à subsistência, haja vista que o desconto das prestações é realizado em verba de indiscutível natureza alimentar.
Prestígio ao princípio da dignidade humana. Superendividamento que, à luz do patamar estipulado, ficou caracterizado
. Tese de que o limite em caso de militar seria de 70% dos vencimentos. Leitura atenta do artigo 14, § 3º, da MP 2215/2001, a demonstrar que o dispositivo não é exclusivo para descontos atrelados a empréstimos, pois engloba tanto os descontos obrigatórios quanto os autorizados e, por isso, não conflita com a Súmula nº 295 desta corte estadual, que define o limite de 30% para fins de descontos em casos de superendividamento. Ainda que assim não fosse, o limite de 70% da remuneração implicaria em clara afronta à dignidade humana, à garantia do mínimo existencial, à prevalência da interpretação mais favorável ao consumidor e ao princípio da isonomia. Precedentes desta corte estadual e do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Manutenção do pronunciamento atacado. Desprovimento do recurso, prejudicado o agravo interno. (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0050163-13.2022.8.19.0000; Relator: Des. Alcides da Fonseca Neto; Sétima Câmara de Direito Privado; DORJ 16/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR MILITAR FEDERAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TITELA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% (TRINTA PORCENTO) DA REMUNERAÇÃO. 1. Tutela de urgência indeferida pelo juízo a quo sob o fundamento de que os descontos no contracheque do Agravante não ultrapassariam o limite de 70% (setenta por cento) previsto na MP nº 2215-10/01, aplicável ao caso por se tratar de militar das forças armadas. 2. Com efeito, a concessão da tutela de urgência em sede liminar decorre de cognição sumária, a partir da análise superficial dos elementos probatórios, não se podendo exigir prova robusta ou tampouco uma análise aprofundada dos fatos, o que apenas será possível com a posterior instrução. 3.
Verifica-se que os descontos efetivados em folha no patamar superior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração disponível denotam a probabilidade do direito alegado
. 4. Ademais,
permitir a cobrança de valores superiores a tal limite pode comprometer a subsistência do Agravante, acarretando-lhe dano irreparável
. 5. Aplicação das Súmulas nº 200 e 295, do TJ/RJ. 6. Decisão que merece reforma para deferir a tutela de urgência a fim de limitar os descontos decorrentes de empréstimos consignados. RECURSO CONHECIDO A QUE SE DÁ PROVIMENTO (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0096089-17.2022.8.19.0000; Relatora: Desª Lucia Helena do Passo; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; DORJ 17/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE - LIMITE DE 30%. De acordo com a Lei estadual nº 19.490/2011, em se tratando de servidor público civil ou militar, os descontos consignados facultativos devem se limitar a 40% da remuneração líquida, sendo 10% reservado para operações com cartão de crédito.
A soma de todos os empréstimos realizados pelo devedor, independentemente de sua origem, deve se limitar ao patamar de 30% dos seus vencimentos, tendo em vista o princípio da razoabilidade, de modo a preservar a dignidade da pessoa humana e atendendo-se aos interesses de ambas as partes. Logo, não importa que seja contrato de mútuo consignado ou para desconto direto em conta corrente, porque a origem da limitação dos descontos encontra-se fundada na inegável situação de superendividamento que vêm passando o consumidor, consistente na impossibilidade global de saldar suas dívidas sem prejuízo de seu sustento
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.160431-7/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, J 16/02/2023, DJ 16/02/2023).

Ressalto que, “[...] a despeito da tese firmada no precedente Resp. 1.863.973 (Tema 1085) quanto à possibilidade de desconto direto em conta corrente sem margem de limitação, há de se analisar cada caso diante de suas especificidades,
sob pena de criar-se situações de injustiça, uma vez que o precedente diante de sua abrangência e abstração não consegue alcançar as particularidades de cada lide individualizada, como em hipóteses em que a totalidade do salário do correntista é objeto de desconto para pagamento de empréstimo
. Com o advento da Lei 14.181/2021 é dever das instituições financeiras adotarem políticas internas, quanto ‘a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas’ - inciso XI , do art. 6º do CDC.
A novel Lei n. 14.181/2021 estabelece como direito básico do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial, o que é frustrado ao se conferir às instituições financeiras a possibilidade de descontar em conta corrente do contratante todo e qualquer valor, sem nenhum limite, já que
o crédito não pode ser compreendido somente a partir do ponto de vista econômico ou patrimonial e da autonomia da vontade
. Não cumprindo as instituições financeiras o comando legal, cabe ao Poder Judiciário intervir nas relações jurídicas para que se faça cumprir a lei em comento que garante a preservação do mínimo existencial [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.264666-3/001, Relator: Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, J 26/04/2023, DJ 27/04/2023).

Sobre esse tema específico, cito julgado da Egrégia Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não se desconhece que o c. STJ, ao julgar em 09/03/2022 o RESP 1863973/SP - Tema 1085, sob o rito de recursos repetitivos, fixou tese de não limitação de 30%(trinta por cento) de desconto em conta-corrente para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados. 2.
IN CASU, mesmo provada a existência do vínculo jurídico bem como a existência do débito em conta-corrente, não se amolda à hipótese do Tema 1.085, mas a possibilidade de antecipação, em sede de tutela de urgência, da garantia ao mínimo existencial da consumidora em situação de superendividamento, instituído pela Lei nº 14.181/2021
. 3. A segurança jurídica de relações contratuais preestabelecidas e o princípio da autonomia privada, como dito, são relevantes, mas não são absolutos, devendo prevalecer nessas situações, sobretudo, o princípio da dignidade da pessoa humana, devidamente reconhecido no Art. 1º, III, da Constituição Federal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005015-60.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 07/11/2023).

No caso concreto, “[...]
pela análise dos autos, verifica-se que há prova de que a agravada encontra-se em estado de superendividamento e que necessita da cooperação dos seus credores para superar a situação de ruína financeira ora enfrentada, sob pena de não conseguir manter o seu mínimo existencial
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.043940-8/000, Relator: Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, J 05/07/2023, DJ 05/07/2023).

Ora, o fato de tratar-se de demanda que eventualmente perpassa pelo regramento da Lei do Superendividamento não é suficiente, por si só, para afastar a possibilidade de concessão de tutela antecipada restringindo o percentual limite dos descontos a serem realizados pela instituição financeira.

Outrossim, o “[...]
princípio do ‘pacta sunt servanda’ que não pode se sobrepor à dignidade do consumidor, devendo ser assegurado ao devedor um mínimo necessário para sua subsistência
[...]” (TJRJ; Agravo de instrumento n.º 0059360-55.2023.8.19.0000; Relator: Des. Juarez Fernandes Folhes; Sexta Câmara de Direito Privado; DORJ 27/11/2023).

Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”.
(TJDFT; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para manter decisão que determinou que o banco limite os descontos relativos aos contratos contraídos no patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos mensais líquidos do autor.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/08/2024 às 16:49:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52595615082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.